Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-57.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. FALECIDO CASADO. SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA UNIÃO FAMILIAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nos termos do que preconiza o art. 1.723, caput, do Código Civil, a união estável é entidade familiar que se configura com convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
2. Não pode a pessoa casada constituir união estável, exceto se estiver separada de fato, o que não ocorreu nesses autos, consoante se extrai da causa de impedimento expressamente erigida pelo art. 1.723, § 1o, do Código Civil.
3. A autora não se desincumbiu a contento de seu ônus de provar fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC, já que a união estável não se presume, devendo ser cabalmente demonstrada.
4. A ausência de averbação de divórcio ou separação judicial na certidão de casamento do falecido, assim como de comprovação de que o de cujus se encontrava separado de fato da sua esposa obstam o reconhecimento judicial da união estável postulada pela autora.
5. Apelação conhecida e não provida.